Tribunal: TJSP
Processo: 0001179-86.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. Absolvição. Impossibilidade. Palavra da vítima confirmada pelos relatos dos policiais e pela confissão do apelante. Condenação mantida. Redução da pena e afastamento do sursis. Reprimenda julgada extinta pelo seu integral cumprimento. Apelo parcialmente provido.